Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL E DE DÉBITOS DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ESTELIONATO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (Distrito Federal e Detran-DF) visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido de cancelamento do registro do veículo e anulação de tributos de licenciamento, IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito.
2. Fatos relevantes. (i) Comprovada a ocorrência de compra, mediante financiamento bancário concedido pelo autor/apelado, de veículo automotor de forma fraudulenta (terceiro praticou estelionato ao se passar por cliente e firmar os contratos de compra e venda e de financiamento); (ii) a fraude foi reconhecida por sentença, que declarou a inexistência do financiamento em relação ao adquirente; (iii) a propriedade do veículo passou a constar no DETRAN-DF como pertencente à instituição financeira/parte autora, na condição de credora fiduciária, que também passou a responder pelo IPVA, taxa de licenciamento, multas, etc, o que motivou a demanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber (i) se existe responsabilidade tributária da parte autora em razão de figurar como credora fiduciária do veículo cuja aquisição e financiamento foram objeto de estelionato; e (ii) se os réus devem arcar com os encargos de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. São sujeitos passivos do IPVA os “proprietários, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes” e “o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título” (Lei Distrital n.o 7431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o).
5. A Lei Distrital n.o 2.492/1999, art. 1o, concede remissão dos débitos relativos ao IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o património, enquanto perdurar o delito.
6. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1153, e assentou que “é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem".
7. No caso concreto ficou comprovada a fraude praticada por terceiro na compra e contratação de financiamento do veículo, o que levou ao registro do agente financeiro (autor) e do comprador (vítimas do estelionato) como responsáveis pelo veículo no órgão de trânsito. O reconhecimento da fraude e a inexistência do financiamento foram declarados por sentença no estado de São Paulo.
8. O credor fiduciário (parte autora) não possui relação jurídico-tributária com o veículo, pois nunca obteve a posse plena ou a consolidação da propriedade do automóvel para exercer poderes inerentes à propriedade (Tema 1153 do STF). Além disso, o crédito tributário constituído poderia ter sido objeto de remissão em virtude da prática do estelionato, conforme legislação distrital.
9. Os réus sucumbiram de maior parte do pedido da parte autora/apelada, e devem responder pelos encargos da sucumbência, além do que, também resistiram à pretensão.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 7431/1985, Lei Distrital n. 2.492/1999, CTN, art. 156, IV, CPC, arts. 82 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1153; TJDFT, acórdão 1968763, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 28.2.2025; TJDFT, acórdão 1964260, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 21.2.2025; TJDFT, acórdão 1809260, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 16.2.2024; TJDFT, acórdão 1794743, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 15.12.2023; TJDFT, acórdão 2058249, rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 11.11.2025.